Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-98.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto.
2. Inviável o pedido de absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo, quando inexistem dúvidas na identificação do autor.
3. Recurso conhecido e não provido.